Tribunal: TJDFT
Processo: 0752153-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752153-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIANE GONCALVES FONSECA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a agravante forneça os medicamentos necessários ao tratamento da agravada (autos de no 0746756-51.2023.8.07.0001, ID no 178045603). 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que a decisão não deve prosperar diante do risco de irreversibilidade da medida. Sustenta que o fornecimento de medicamento não tem previsão contratual ou legal, pois devem ser observados os requisitos exigidos pela Diretriz de Utilização - DUT no 64 da ANS. 3. Defende que a medicação pleiteada não se encontra no rol da ANS no 465/2021. Logo, não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência deferida (probabilidade do direito e risco de dano). 4. Tece considerações sobre as questões técnicas utilizadas para justificar a negativa do tratamento, o prazo exíguo para o cumprimento da determinação e o valor da multa arbitrada, que não observou a razoabilidade e se mostra desproporcional. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação que lhe foi imposta. 6. Preparo (ID no 54222795, págs. 1-2) 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. A petição inicial, distribuída em 13/11/2023, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 178024299) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 10. Apesar de a agravante sustentar que o fornecimento do medicamento antineoplásico de uso oral não possui cobertura contratual, tampouco no rol de procedimentos básicos da ANS, os documentos médicos apresentados na origem destacam a necessidade e a urgência do uso da medicação associada, considerando a gravidade da enfermidade (ID no 178024307 e seguintes). 11. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS (alterada pela Resolução no 546/2022). 12. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 13. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 14. Entretanto, com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, desde que preenchidos os parâmetros estabelecidos. 15. De fato não é possível considerá-lo de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. 16. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, obriga as operadoras/seguradoras a oferecer medicação para uso ambulatorial e até domiciliar, nos casos de medicamentos antineoplásicos de uso oral (art. 10, VI e 12, I, alínea “a” e II, alínea “g”): 17. A Resolução Normativa no 465 de 24/2/2021 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, determina a garantia de cobertura no plano ambulatorial para os casos de “quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes [...]” (arts. 18, IX). 18. Verificando-se a urgência no fornecimento da medicação indicada pelo médico que acompanha a paciente, para viabilizar o estudo quanto à evolução do tratamento e permitir o restabelecimento do seu estado de saúde, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade. 19. Nesse aspecto é possível a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 20. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1351245, 07116327820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada, não pode recusar o fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização no 64 da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado n paciente. 22. Demonstrado que a agravada corre risco de piora no seu estado de saúde caso não faça o tratamento indicado, necessário e eficaz para o restabelecimento de sua saúde, há responsabilidade da agravante em custear a terapêutica. 23. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, não se mostra desarrazoada ou desproporcional. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 24. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da agravada, o tratamento deve ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 25. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 26. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 27. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 28. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO